Tribunal: TJSP
Processo: 1508766-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508766-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO DE ASSIS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Francisco de Assis Costa, para reduzir a pena a três (3) anos e dois (2)
meses de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de vinte e um (21) dias-
multa, piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade, por
igual período, em favor de entidade a ser indicada pelo juízo das execuções, e mais
dez (10) dias-multa, sem prejuízo daqueles já estabelecidos. Oficie-se com urgência.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508766-02.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1508766-02.2019.8.26.0228
Apelante: Francisco de Assis Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.515
O ora apelante foi denunciado como
incurso no art. 171, “caput”, por duas vezes c.c. art. 71, “caput”
e art. 304 c.c. o art. 297, “caput”, na forma do art. 69, “caput”,
todos do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 10 de
abril de 2018, por volta das 17h20, na Avenida Interlagos,
2.255, Campo Grande, nesta Capital, quando obteve, para si,
indevida vantagem econômica, no valor de R$1.950,00 em
prejuízo das Casas Pernambucanas e de Antônio José Tadeu
Renattini, induzindo em erro os empregados da mencionada
empresa, através de meio fraudulento. Consta que no dia 12 de
abril de 2018, por volta das 12h, no mesmo endereço, o apelante
obteve, para si, indevida vantagem econômica, no valor de
R$225,86 em prejuízo das citadas vítimas, induzindo em erro
empregados daquela empresa, através de meio fraudulento. Por
fim, no dia 12 de abril de 2019, por volta de 13h, no mesmo
endereço, o réu fez uso de documento público materialmente
falsificado.
Ao final da instrução, foi condenado, nos
termos da denúncia, às penas de 4 anos, 1 mês e 1 dia de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 26
dias-multa, piso (fls. 194-197).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absorção do crime de uso de documento público falso pelo
estelionato; a redução da pena-base ao mínimo; a
compensação da reincidência com a confissão; a fixação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508766-02.2019.8.26.0228 -Voto no
3
regime prisional aberto e a substituição da carcerária por
restritiva de direitos (fls. 225-229).
Contrarrazões às fls. 233-239.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo desprovimento do apelo (fls. 248-250).
É o relatório.
Não
se
controverte
acerca
da
materialidade ou autoria delitiva, salientando que o réu admitiu,
sob o crivo do contraditório, os delitos, estando, a confissão,
respaldada pelo conjunto probatório coligido aos autos.
As pretensões postas no recurso visam à
redução da pena e menor rigor no regime prisional.
De início, consoante a Súmula 17 do STJ,
que trata do Princípio da Consunção, “quando o falso se exaure
no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido. 2. Portanto, a contrario sensu, não haverá consunção
entre crimes se o potencial lesivo da falsidade não se exaurir com
implementação da conduta-fim, a fraude.”.
Assim, como a utilização da cédula de
identidade falsa não se exauriu na prática do crime de
estelionato tanto que houve reiteração criminosa não há que
se cogitar de aplicação do princípio da consunção.
A dosimetria, contudo, comporta reparos.
Ao contrário do constante na sentença, os
elementos dos autos não denotam culpabilidade diferenciada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508766-02.2019.8.26.0228 -Voto no
4
salientando ter havido a restituição dos bens à vítima, mitigando
o prejuízo financeiro. Assim, melhor solução é trazer a base ao
mínimo.
Na segunda etapa, a sentença mencionou a
atenuante
da
confissão,
todavia,
entendeu
preponderante
a
agravante da reincidência, certificada nos autos.
Entretanto, de rigor a compensação entre
aquelas circunstâncias. Anote-se que o instituto da confissão
espontânea tem por objetivo o estímulo à verdade processual,
revestindo-se de fundamental importância para a certeza quanto à
condenação. Ainda quando pouco contribui para a elucidação dos
fatos tratados no processo como na hipótese em apreço, em que o
acusado foi surpreendido na posse de bens pertencentes à vítima
não se pode desprezar tal circunstância. Assim, não obstante
subsistirem entendimentos no sentido de que a reincidência possa
indicar inadaptação ao meio social, deve ser compensada com a
atenuante da confissão, pois o artigo 67 do Código Penal não
autoriza desprezar-se esta última, uma vez que ambas dizem
respeito à personalidade do agente e têm valoração que se
compensam.
Portanto, partindo da base no mínimo e
compensada a reincidência com a confissão, na terceira etapa é
mantida a majoração em um sexto, pela continuidade delitiva no
crime de estelionato, perfazendo 1 ano e 2 meses de reclusão, mais
11 dias-multa; quanto ao crime de uso de documento falso, é
mantida em 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, piso.
Considerando a somatória das penas, é tornada definitiva em 3 anos
e 2 meses de reclusão, mais 21 dias-multa, piso.
Considerando a extensão da pena aplicada,
bem ainda as demais circunstâncias envolvendo o delito, praticado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508766-02.2019.8.26.0228 -Voto no
5
sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, com restituição da
res e confissão do acusado, apesar de reincidente, razoável o
deferimento do regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do
STJ.

Possível, ainda, a substituição da carcerária
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, em prol de entidade a ser indicada pelo juízo das
execuções, e mais dez diárias, que deverão somar-se ao montante já
fixado.
Para tais fins, acolhe-se o recurso.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de Francisco de Assis Costa, para
reduzir a pena a três (3) anos e dois (2) meses de reclusão,
no regime semiaberto, mais o pagamento de vinte e um (21)
dias-multa, piso, substituída a carcerária por prestação de
serviços à comunidade, por igual período, em favor de
entidade a ser indicada pelo juízo das execuções, e mais dez
(10) dias-multa, sem prejuízo daqueles já estabelecidos.
Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator